Tribunal: TJDFT
Processo: 0744291-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou cálculos periciais e autorizou pagamento de honorários ao perito, declarando encerrada a fase instrutória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível homologar o laudo pericial antes da análise das insurgências apresentadas pela entidade de previdência, relativas à recomposição das reservas matemáticas e ao equilíbrio atuarial do plano.
III. Razões de decidir
3. A homologação do laudo pericial não pode ocorrer enquanto pendentes de apreciação as alegações da agravante sobre recomposição das reservas matemáticas, pois tais pontos são centrais para a liquidação.
4. A decisão agravada reconheceu que as questões seriam apreciadas posteriormente, mas, ao homologar o laudo, criou risco de preclusão e de dano iminente à entidade, diante da possibilidade de execução dos cálculos.
5. Não cabe, neste momento, examinar o mérito da correção dos cálculos periciais, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para sobrestar a homologação do laudo pericial até que sejam dirimidas as questões levantadas pela agravante.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 27/02/2013, DJe 06/03/2013.